Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de arbitramento de honorários, movido em face de JOSE NETO PEREIRA LIMA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obter o arresto cautelar de bens do ora Agravado, nos seguintes termos: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, pugna a parte requerente pela concessão do arresto cautelar para que seja constringido um imóvel de titularidade do requerido com intuito de resguardar o feito. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase executória (sub-rogação) com o propósito de constringir patrimônio da parte ré suficiente para cobrir o valor buscado pelo autor e, assim, garantir o resultado útil do processo na hipótese de vir a ser granjeada com Sentença de Mérito Procedente. Entendo que, na espécie, os elementos exigidos ao art. 300 do CPC não estão presentes. A parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio, visando ludibriar credores. Os documentos anexados ao ID matriz 117072216 refere-se a processo de extinção de condomínio, em razão da dissolução da sociedade conjugal. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos, pois trata-se de ação de arbitramento de honorários. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelo requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para, caso queira, apresente réplica à contestação, no prazo de 15 dias. A Agravante sustenta que o Agravado vem dilapidando seu patrimônio, assim, o único meio da Agravante garantir o recebimento de seu crédito é por meio do arresto cautelar do imóvel indicado no pedido deduzido nos autos do processo n. 0700957-59.2022.8.07.0020. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinado o arresto do imóvel. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos principais. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no art. 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Logo, para que seja concedido o reclamado provimento jurisdicional de vanguarda, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte. Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15). No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão da medida pleiteada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, não resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que ausente elemento idôneo e concreto a demonstrar que o Agravado esteja dilapidando seu patrimônio, de forma a frustrar o cumprimento de suas obrigações. Ressalta-se que por se tratar de uma medida cautelar de grande impacto, não pode se basear apenas em suposições, mas sim em uma situação objetiva, demonstrável através de algum fato concreto. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a prova documental acostada aos autos principais diz respeito a processo de extinção de condomínio, em razão da dissolução da sociedade conjugal. Desse modo, não havendo nos autos indícios de dilapidação do patrimônio por parte do Agravado, incensurável a decisão que nega o arresto do imóvel apontado na petição ID n. 117072217, págs. 01/04, dos autos principais. Nessas condições, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator